Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. DESEMPREGO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA CONDICIONAL. INADMISSÍVEL.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. É dever dos pais a contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Quando o alimentante está em situação de desemprego é necessária a fixação dos alimentos com base no salário mínimo, por ser parâmetro de conhecimento público e atualizado periodicamente.
4. Conforme os termos da legislação processual brasileira, não se admite sentença condicional.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.